Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0704558-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA EMBARGADO: TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Tantrix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. para, caso queira, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias (id 40625041). Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Tantrix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. no prazo de dez (10) dias (id 40028499). Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator